Tribunal: TJSP
Processo: 1149247-92.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Procedência, em parte - Inconformismo do autor - Danos morais - Não ocorrência - Negativa de cobertura que não superou o simples dissabor do inadimplemento contratual - Ausência de comprovação de que a negativa tenha causado algum agravamento nas condições de saúde do paciente - Precedentes da

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Procedência, em parte - Inconformismo do autor - Danos morais - Não ocorrência - Negativa de cobertura que não superou o simples dissabor do inadimplemento contratual - Ausência de comprovação de que a negativa tenha causado algum agravamento nas condições de saúde do paciente - Precedentes da Corte Superior e desta Câmara de Direito Privado que afastam a indenização - Sentença mantida - Majoração dos honorários da parte adversa (art. 85, §11 do CPC) - Não provimento.